Tribunal: TJMT
Processo: 1010121-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1010121-92.2020
Agravante: Celso Griesang
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Celso Griesang contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 3073-81.2019.811.0082 – código 55701 impetrado em desfavor do Secretário Adjunto de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA/MT, que indeferiu o pedido de liminar, que objetivava o restabelecimento da Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos, concedida em abril/2019, por meio da Portaria SEMA n. 301.
Aduz, em síntese, que, é proprietário de imóvel rural no Município de Itiquira/MT onde planta, dentre outras culturas, soja, milho e feijão, se utilizando de pivôs de irrigação, para, de maneira precisa, aplicar a quantidade necessária de água no solo e, no intuito de fazer uso das águas superficiais em seu empreendimento, requereu perante a SEMA a Outorga do Direito de Uso de Recursos Hídricos, com o objetivo de captar água em 5 (cinco) pontos dos corpos de águas denominados Córrego Ribeirão Ponte de Pedra e Córrego Mineirinho.
Assevera que, após todo o tramite necessário, técnico e legal, obteve a Outorga em abril/2019, por meio da Portaria SEMA no 301 de 04 de abril de 2019, em que foi autorizado a utilizar as águas superficiais do Córrego Ribeirão Ponte de Pedra em 04 (quatro) pontos de captação, ao passo que recebeu negativa em relação à utilização das águas do Córrego Mineirinho.
Afirma que, após 4 (quatro) meses da concessão, foi surpreendido com a expedição da Portaria SEMA no. 552 de 01 de julho de 2019, onde a Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT cancelou a outorga outrora concedida, sob o fundamento de que, após a análise de disponibilidade hídrica constatou-se que a vazão disponível na Bacia do Ribeirão Ponte de Pedra está limitada por duas barragens a jusante, PCH Rondonópolis e PCH José Gelázio, empreendimentos instalados na Bacia por volta de 2008.
Pontua que, não há qualquer fundamento técnico para revogação da outorga de água para pivôs de irrigação, atividade completamente distinta do que trata a Notificação Recomendatória n. 01/2008 do Ministério Público Estadual e a Resolução n. 64/2018 da Agência Nacional de Águas – ANA.
Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, que entende que o ato da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, de cancelar a outorga anteriormente deferida não está eivado de vício de legalidade ou abusividade.
Argumenta que, a SEMA não apresentou os parâmetros hídricos utilizados para demonstrar que a vazão a ser utilizada pela atividade do Agravante, associada à vazão das PCH’s ultrapassaria a vazão permitida na norma técnica, consignando, ainda, que a Resolução n. 64 da ANA está associada tão somente à implantação de empreendimentos hidroelétricos e não às demais atividades, como irrigação, caso em que se enquadra o Agravante.
Argui, que o MPE editou a Notificação Recomendatória no. 01/2018 – que, tomando como base, de forma equivocada, a Resolução 64 da ANA, recomendou que todos os processos de licenciamento e outorga não fossem analisados e que aguardassem estudo que está sendo desenvolvido pela Fundação Eliseu Alves e, que a SEMA tomar conhecimento da “recomendação” feita pelo MPE, cancelou a outorga requerida e concedida ao Agravante.
Destaca a necessidade de ponderação entre os princípios da autotutela, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, uma vez que o exercício da autotutela possui limitações objetivas e subjetivas, que afastam a possibilidade de desfazimento de determinados atos ou mantém os seus efeitos.
Explana que, ao emitir a outorga o órgão ambiental competente fica vinculado às normas ambientais caso entenda que seja necessário a suspensão ou cancelamento, nos termos do art. 15 da Lei Federal n. 9.433/97, do art. 10 da Lei Estadual n. 6.945/97, do art. 2° do Decreto n. 336/2007 e do art. 5° da Resolução CEHIDRO n. 27/2009.
Por essas razões, ressaltando a existência dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para restabelecer a Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos, concedida em abril/2019, por meio da Portaria SEMA n. 301, sob pena de multa diária.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Apesar da isenção prevista aos recursos interpostos contra decisão proferida em sede de mandado de segurança, acostou-se, no ID n. 42320482, a guia e o comprovante de recolhimento do preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Decido.
Demonstrada a regularidade dos procedimentos exigidos para a interposição do recurso de agravo de instrumento, tais como cabimento, regularidade e tempestividade, passo à sua apreciação.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Inicialmente, impende ressaltar, que, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, na perspectiva da observância, ou não, dos princípios norteadores do processo administrativo, em especial, do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.
Nesse sentido:
(...) Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...) (STJ – AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). [Destaquei]
No caso dos autos, ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que, infere-se que o órgão ambiental, utilizando-se do seu poder-dever de autotutela, indeferiu o requerimento de outorga apresentado por CELSO GRIESANG, ora impetrante, restando consignado no Parecer Técnico n. 126.675/GOUT/CCRH/SURH/2019 que, em análise à disponibilidade hídrica constatamos que a vazão disponível na Bacia do Ribeirão Ponte de Pedra está limitada por duas barragens a jusante, PCH Rondonópolis e PCH José Gelázio, empreendimentos instalados na bacia por volta de 2008. Desta forma, esta outorga implica em impedimento a jusante.
Não se olvida que a Administração Pública, com fundamento no princípio da autotutela, pode rever seus atos, contudo, a revogação da Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos, anteriormente concedida pelo órgão ambiental competente, deve observar o princípio do devido processo legal, quando a atividade repercute no patrimônio jurídico do administrado.
A propósito, este é o entendimento consolidado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório (AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014). 2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgRg no AREsp 760.681/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 06/06/2019). [Destaquei]
Com efeito, o exercício da autotutela administrativa, que confere a Administração Pública a possibilidade de revogar os seus atos por motivo de conveniência e oportunidade, ou até mesmo de anulá-los quando observada ilegalidade que afronta o ato e os atingem por vícios insanáveis, todavia, não permite que a Administração use meios arbitrários que impossibilitem a defesa dos interessados na manutenção do ato, sendo o contraditório garantia constitucional.
Pela documentação acostada, verifica-se, a princípio, sem adentrar no mérito da motivação do ato administrativo, que, após 3 (três) meses de vigência da Portaria SEMA n. 301/2019, que deferiu a outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos relativa às águas superficiais do Córrego Ribeirão Ponte de Pedra em 04 (quatro) pontos de captação para pivôs de irrigação de lavoura, a Portaria SEMA n. 552/2019, revogou a Portaria SEMA n. 301/2019, para indeferir, o requerimento de outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos, sob o fundamento de que, haveria indisponibilidade hídrica com impedimento a jusante.
Observa-se, a priori, que, o ato administrativo questionado não observou as disposições do art. 12 da Lei Estadual n° 6.945/1997, dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, o qual estabelece que, a revogação da outorga se dará em processo administrativo, desde que se verifique o não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga ou a necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo; o que confere a probabilidade do direito ao Agravante.
De igual modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente, posto que o não deferimento de liminar, neste instante preliminar, para a suspensão dos efeitos da Portaria SEMA n. 552/2019, implica na imediata paralização de atividade econômica regular, com a violação dos princípios da administração publica, consistente no contraditório e ampla defesa.
Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO ATIVO vindicado, para restabelecer a Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos, concedida ao Agravante por meio da Portaria SEMA n. 301/2019, até julgamento de mérito do presente recurso ou até a conclusão de regular processo administrativo, mediante contraditório e ampla defesa.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, observada sua prerrogativa de prazo em dobro.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora